Tribunal: STF
Processo: Rcl 64925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Centro Comercial de Alimentos Ltda., em 3.1.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos Embargos à Execução n. 0000213-23.2016.5.12.0022, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTRANSCENDENTE – DESPROVIMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E PROTELATÓRIO - MULTA. 1. O agravo de instrumento patronal, que versava sobre coisa julgada, horas extras, acordo de compensação, multa convencional, tíquete alimentação e índice de correção monetária, foi julgado intranscendente, por não atender a nenhum dos parâmetros do § 1º do art. 896-A da CLT, a par de os óbices da Súmula 126 do TST e do art. 896, § 2º, da CLT contaminarem a transcendência da causa, cujo valor da execução é de R$ 78.787,95 e não alcança o patamar mínimo de transcendência econômica reconhecido por esta Turma. 2. Não tendo a Agravante demovido os óbices erigidos pela decisão agravada nem suas razões de decidir, esta merece ser mantida, com aplicação de multa, por ser o agravo manifestamente inadmissível e protelatório (CPC, art. 1.021, § 4º). Agravo desprovido, com multa” (e-doc. 13, grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de análise na presente data.



O caso



    2. Em 10.12.2016, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no Processo n. 0000213-23.2016.5.12.0022, decidiu:



    “HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL. DESCUMPRIMENTO HABITUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. O habitual descumprimento do acordo de compensação semanal de horas acarreta sua descaracterização, sendo devido o pagamento do adicional de labor extraordinário para as destinadas à compensação e, como extras, das prestadas além do limite semanal, conforme entendimento do item IV da Súmula 85 do TST”.



    Essa decisão transitou em julgado e iniciou-se a fase de execução em 2017.



    3. Contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de desprovimento do agravo regimental na fase de execução, a reclamante ajuíza a presente reclamação questionando os fundamentos da decisão que transitou em julgado proferida na fase de conhecimento.



    Alega que “a R. Decisão Colegiada que rejeitou nosso Agravo Regimental além de não aplicar o tema 1.046 e o decidido na ADPF 323 foi relatado de uma forma que impede a reclamante de levar a discussão a essa E. Corte Constitucional (suposta ausência de transcendência)” (fl. 10).



    Requer ”a concessão de medida liminar suspendendo o feito de n. 0000213-23.2016.5.12.0022 em trâmite no E. Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento da presente reclamação constitucional” (fl. 22). 



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional e assim anulando o V. Acórdão em voga e determinando a aplicação imediata do tema 1.046 em repercussão geral reconhecida e ADPF 323, além de afastar a multa imposta ou concluindo pela existência da transcendência, desse modo determinando que a C. Turma do E. Tribunal da Justiça Social aprecie o recurso rejeitado sob o prisma do tema 1.046 em repercussão geral reconhecida e ADPF 323 ou determinando a suspensão do presente feito até final julgamento da ADIN 2.527-9” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante na fase de execução a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. A reclamante, apesar de indicar como decisão reclamada decisão proferida na fase de execução, busca a reapreciação de matéria objeto de decisão transitada em julgado, em 2017, no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo n. 0000213-23.2016.5.12.0022. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’ (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação da reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Nesse sentido, em caso assemelhado, a Reclamação n. 54.824, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.8.2022.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora